Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727359-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. T. M.O. F. REPRESENTANTE: F. M. O. F. AGRAVADO: P. M.O. F. e OUTROS D E S P A C H O Verifico que a representação processual de J. M. O. F. encontra-se já regularizada. Nada mais a deliberar em relação à devolução do prazo à referida agravada, uma vez que seu patrono já havia acessado os autos, apresentando, contrarrazões tempestivas. Prossiga-se no andamento do recurso. Colha-se o parecer ministerial. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 17:26:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator